Tribunal: STJ
Processo: 5006263-47.2020.4.04.7102
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1944168 -
RS (2021/0176566-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: B C DE M DE C L
OUTRO NOME
: W B E C L
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
NATHÁLIA ZAMPIERI ANTUNES - RS111498
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEGUNDOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
1. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios contidos na
decisão que apreciou o primeiro recurso integrativo.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça, a reiteração dos argumentos lançados
nos embargos de declaração rejeitados caracteriza a natureza protelatória, o que enseja
a condenação ao pagamento da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/11/2025
18/11/2025,
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52489515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/11/2025 19:09:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 95911a9c-0313-463f-aa44-5336962386f3

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52489515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/11/2025 19:09:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 95911a9c-0313-463f-aa44-5336962386f3

EDcl nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1944168 -
RS (2021/0176566-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: B C DE M DE C L
OUTRO NOME
: W B E C L
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
NATHÁLIA ZAMPIERI ANTUNES - RS111498
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEGUNDOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
1. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios contidos na
decisão que apreciou o primeiro recurso integrativo.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça, a reiteração dos argumentos lançados
nos embargos de declaração rejeitados caracteriza a natureza protelatória, o que enseja
a condenação ao pagamento da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por B C DE M DE C L contra o
acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que o colegiado,
por unanimidade, não conheceu dos segundos embargos de declaração nos embargos
de divergência em recurso especial, consoante a seguinte ementa (fl. 3.882):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEGUNDOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA51640012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:43:04
Código de Controle do Documento: cc071e70-dbb8-4a3f-a0c3-e472466771f0

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ENUMERADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, de
um dos vícios enumerados no
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
implica o não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos
previstos no
do mesmo diploma legal.
art. 1.023
2. Os segundos embargos de declaração, conforme entendimento desta
Corte Superior, devem apontar vícios contidos na decisão que apreciou os
primeiros embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.

A parte embargante afirma a ocorrência de omissão quanto à previsibilidade, à
estabilidade e à segurança jurídica dos precedentes, alegando a pendência de embargos
de declaração nos EREsp 1.959.571/RS e a possibilidade de modulação de efeitos do
Tema 1.231 do Superior Tribunal de Justiça, o que, segundo sustenta, poderia refletir no
caso dos autos.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, com
fundamento no
II, do Código de Processo Civil, e a suspensão do feito até o
art. 1.022,
trânsito em julgado do Tema 1.231, com base no
II, do Código de Processo
art. 1.037,
Civil (fl. 3.896).
Impugnação não apresentada (fl. 3.905).
É o relatório.
VOTO
De acordo com o disposto no
do Código de Processo Civil (CPC),
art. 1.022
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou para sanar erro material da decisão recorrida.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão objeto do
recurso ora examinado, rejeitou os primeiros embargos de declaração da parte ora
embargante porque não verificada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil. Na oportunidade foi
art. 1.022
esclarecido ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado dos Embargos de
Divergência em Recurso Especial 1.959.571/RS para aplicar a tese firmada no Tema
1.231 do Superior Tribunal de Justiça, registrando, ainda, o trânsito em julgado, em
dos Recursos Especiais 2.072.621/SC e 2.075.758/ES.
16/8/2024,
Nestes segundos embargos de declaração, a parte embargante reitera as
razões apresentadas no recurso anterior, insistindo na alegação de que há omissão
Documento eletrônico VDA51640012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:43:04
Código de Controle do Documento: cc071e70-dbb8-4a3f-a0c3-e472466771f0

quanto à previsibilidade, à estabilidade e à segurança jurídica dos precedentes,
especialmente quanto à possibilidade de modulação de efeitos do Tema 1.231,
pleiteando o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado, nos termos do
II, do Código de Processo Civil (CPC).
art. 1.037,
Para esta Corte Superior, a reiteração dos argumentos lançados nos
embargos de declaração rejeitados caracteriza a natureza protelatória, o que enseja a
condenação ao pagamento da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
A propósito:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os
segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios
,
porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos
sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no
aresto anteriormente impugnado" (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817/MG,
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/4/2008,
DJe de
. Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP,
12/5/2008)
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2017,
DJe de 20/2/2018.
4. A reiteração de alegações já expressamente enfrentadas
demonstra o caráter protelatório desses segundos embargos de
declaração, a ensejar a imposição de multa ao embargante, fixada em 1%
(um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 1.864.303/SC,
Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
DJe de
sem
5/3/2024,
7/3/2024,
destaques no original.)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com aplicação de multa no
valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do

art. 1.026, § 2o,
.
do CPC
É o voto.
Documento eletrônico VDA51640012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:43:04
Código de Controle do Documento: cc071e70-dbb8-4a3f-a0c3-e472466771f0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.944.168 / RS
Número Registro: 2021/0176566-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50062634720204047102
Sessão Virtual de
a
12/11/2025
18/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : B C DE M DE C L
OUTRO NOME : W B E C L
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
NATHÁLIA ZAMPIERI ANTUNES - RS111498
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : B C DE M DE C L
OUTRO NOME : W B E C L
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
Documento eletrônico VDA52453670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:42:00
Código de Controle do Documento: dec405a2-5d0f-452d-8261-9f569d99c581

NATHÁLIA ZAMPIERI ANTUNES - RS111498
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de
18/11/2025,
multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza
de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52453670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:42:00
Código de Controle do Documento: dec405a2-5d0f-452d-8261-9f569d99c581